Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0704845-91.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: RAMILO SIMÕES CORREA Embargados: GOIANIO BORGES TEIXEIRA e CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 71827919). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.